Tribunal: TJES
Processo: 5001663-57.2024.8.08.0001
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-57.2024.8.08.0001

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DIANA GOMES INOCH

PARTE RE: Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA ANTECIPADA DO TRIBUTO ANTES DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PREMATURA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário da sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por particular em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência antecipada de ITCMD incidente sobre bem imóvel objeto de partilha em divórcio, antes da realização do registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência do ITCMD sobre bem imóvel decorrente de partilha de bens em divórcio antes do registro translativo no cartório de imóveis; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do crédito tributário diante do lapso temporal entre a partilha e a cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ITCMD incidente sobre bens imóveis ocorre somente com a efetiva transcrição do título no registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.048.

Enquanto não aperfeiçoado o fato gerador, não se inicia a contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o lançamento tributário ainda não é juridicamente possível.

A exigência do recolhimento do ITCMD como condição prévia para a prática do ato registral configura cobrança antecipada e ilegal do tributo.

A sentença recorrida está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua confirmação em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O fato gerador do ITCMD incidente sobre bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no cartório de imóveis.

Inexiste decadência tributária enquanto não ocorrido o fato gerador, sendo ilegal a exigência antecipada do ITCMD antes do registro imobiliário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; CC, art. 1.245; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.048; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.174.294/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5001663-57.2024.8.08.0001

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO (ES)

PARTES:

DIANA GOMES INOCH
E GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (ID 17289570) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio (ES) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DIANA GOMES INOCH em face do GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL (SEFAZ/ES), acolheu parcialmente o pedido inicial.

A controvérsia reside na legalidade da exigência antecipada de ITCMD sobre bem imóvel decorrente de partilha de bens em divórcio, antes do registro translativo, e na verificação da ocorrência de decadência tributária.

A impetrante sustenta que o crédito estaria decaído, dado o hiato entre a partilha (2016) e a cobrança (2024).

Todavia, em se tratando de ITCMD sobre bens imóveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.048) é clara ao estabelecer que o fato gerador ocorre com a efetiva transcrição no registro de imóveis (Art. 1.245 do Código Civil), conforme precedente recente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ITCD. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE DOAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. BEM IMÓVEL. MARCO INICIAL. REGISTRO DO IMÓVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Quanto à decadência, esta Corte examinou a matéria, em recurso repetitivo, Tema n. 1048/STJ, firmando a tese segundo a qual "O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
".

III -
Na mesma assentada, restou definido que em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020)
; (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.

IV - A conclusão da Corte de origem acerca de quanto cada parte restou vencida na demanda se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.174.294/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025,
DJEN de 14/2/2025
.)

Como o registro ainda não foi realizado, sequer se iniciou a contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, pois o lançamento só pode ocorrer após o aperfeiçoamento do fato gerador.

Prosseguindo,

embora o magistrado tenha reconhecido a existência de excesso de meação tributável em favor da impetrante (visto que o valor real do imóvel superou os bens móveis atribuídos ao ex-cônjuge), a cobrança imediata revela-se prematura.

A exigência do tributo como condição prévia para a prática do ato de registro é ilegal enquanto não consumado o fato gerador.

Assim, a segurança foi corretamente concedida para vedar atos de cobrança e a exigência do recolhimento do ITCMD relativo à DUA nº 4009484094 até que ocorra o registro do título.

Desta forma, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a legislação e, sobretudo, com o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.